Tribunal: STF
Processo: HC 251276
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O INQUÉRITO POLICIAL. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia, em 14.1.2025, em favor de Leandro Machado Salomão, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 9.1.2025, indeferida a liminar do Habeas Corpus n. 973.315/RO e requisitadas informações à autoridade coatora. 



    O caso



    2. Consta do processo ser o paciente investigado pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal). 



    3. Contra a decisão de recebimento da denúncia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0817794-75.2024.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia, buscando o trancamento do inquérito, pela alegada falta de justa causa pela atipicidade da conduta. 



    Contra a denegação da ordem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 973.315/RO no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a liminar e requisitadas informações à autoridade coatora (e-doc. 5).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste no trancamento do inquérito, afirmando que “a conduta imputada ao paciente é materialmente atípica, haja vista que se trata de furto simples de R$80,00 em espécie, sendo que os produtos alimentícios não foram levados da residência da vítima, conforme narra a exordial acusatória” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que a reincidência isolada não poderia ser considerada para afastar a atipicidade da conduta e que a decisão do Superior Tribunal de Justiça prejudicaria o paciente, que “segue em risco de demora no resolvimento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 



    b) requer a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, determinar o trancamento da ação penal n. 7011141-52.2021.8.22.0007. 



    c) no mérito, seja confirmada a medida liminar concedida” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente ação veio a este Supremo Tribunal apenas cinco dias após ter sido examinada e indeferida a medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça e determinado o seguimento regular do habeas naquela instância competente. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 9.1.2025, indeferida a liminar do Habeas Corpus n. 973.315/RO e determinado o regular processamento da impetração. 



    7. Pelo que se tem neste processo, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. 



    8. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida e requisitar informações à autoridade coatora, para posterior apreciação do mérito pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Ao indeferir a liminar do Habeas Corpus n. 973.315/RO, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou que “a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência” (e-doc. 5).



    O Tribunal estadual ressaltou não ser caso de reformar a decisão de recebimento da denúncia, porque “o paciente ostenta ações penais, inquéritos policiais e, inclusive, uma condenação pela prática de furto em seu desfavor, o que demonstra que possui, a princípio, habitualidade” e “a conduta reiterada do paciente afasta, a princípio, e em análise estreita desta via, a afirmada atipicidade. A tese de furto famélico, por sua vez, não pode ser objeto desta via estreita, visto que o paciente não demonstrou, de imediato e à saciedade, que o furto decorre do seu estado de miserabilidade extrema ou risco iminente à sua sobrevivência” (fls. 3-4, e-doc. 3). 



    Sem prejuízo da análise do mérito do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, o decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não ocorre na espécie. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE PECULATO. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus  por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 4. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 146.956-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24.11.2017).



    “CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE. PACIENTE CONDENADO EM DUAS INSTÂNCIAS, MEDIANTE AMPLA COGNIÇÃO. A VIA ESTREITA DO WRIT INVIABILIZA O EXAME DOS FATOS, MERCÊDA EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. O Habeas Corpus  é via imprópria para apreciar fatos com o escopo de trancar excepcionalmente a ação penal, máxime diante de sentença condenatória confirmada em sede de apelação resultante de ampla cognição, assentado que o pagamento da vantagem ilícita pelo paciente fora voluntário, e não resultado de coação. 2. A aferição sobre se realmente o paciente cedeu a coações ou se pagou voluntariamente a vantagem indevida é tarefa que cabe ao Juízo da ação penal por ocasião do exame das provas produzidas no processo-crime, restando inviável, na via estreita do habeas corpus, assentar algo diverso do que aferido, quanto aos fatos, nas duas instâncias de jurisdição. 3. In casu, o paciente fora condenado, mediante sentença confirmada em sede de recurso de apelação, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), porquanto pagara voluntariamente vantagem ilícita a policiais civis (U$ 1.000.000,00 – um milhão de dólares), diante de solicitação destes, a fim de que não revelassem à Polícia Federal sua real identidade, mercê da sua situação de estrangeiro irregular no País. 4, Parecer do MPF pela denegação da ordem. 5. Habeas corpus denegado” (HC n. 102.578, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.5.2011).



    13. Não há fundamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de trancamento da ação penal, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando não se verifica teratologia nas decisões impugnadas. 



    14. Na espécie em exame, o paciente não está preso, nem sob medidas cautelares restritivas, constando do processo que a ação penal está na fase inicial, com audiência de instrução e julgamento designada para 8.4.2025. Não se demonstra, portanto, ilegalidade ou constrangimento ilegal contra o impetrante, a ensejar a atuação judicial pleiteada neste Supremo Tribunal.



    15. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora